Tribunal: TJMT
Processo: 1000627-58.2025.8.11.0024
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

PLENÁRIO VIRTUAL

Número Único
:
1000627-58.2025.8.11.0024

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Alienação Fiduciária]

Relator
A
:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃ
O DE ARRUDA ALMEIDA
,

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES.]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), CAMILLA MARIA LUCENA ALBERNAZ - CPF: 046.283.471-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
d
o
Exm
o. Sr
. Des.
RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES RUBENS) QUE FOI ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA ANGLIZEY) E 4º VOGAL (DES MARCOS). A RELATORA E O 3º VOGAL (DES SEBASTIÃO) DERAM PROVIMENTO AO RECURSO
”
.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão de veículo com fundamento nos
arts
. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, IV, do CPC, diante da ausência de comprovação da constituição em mora do devedor. A apelante sustenta que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato, mas retornou com a anotação “não procurado”, fato que, segundo argumenta, não descaracterizaria a mora. Alega ainda que tal entendimento contraria a jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1132. Requereu o prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” supre o requisito legal de constituição em mora para fins de propositura de ação de busca e apreensão, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, conforme dispõe a Súmula 72 do STJ.

O § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 admite a comprovação da mora mediante carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a assinatura do próprio destinatário.

O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1132 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS), firmou o entendimento de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, independentemente de confirmação de recebimento.

Todavia, decisão recente do STJ (REsp 2.180.009/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 31.12.2024) ressalta que, embora desnecessária a entrega ao próprio devedor, é imprescindível a demonstração de tentativa efetiva de entrega no endereço contratual.

No caso concreto, a notificação foi devolvida com a anotação “não procurado”, mas não há comprovação da tentativa de entrega, o que inviabiliza o reconhecimento da mora e impede o regular prosseguimento da demanda.

A ausência de comprovação de diligência postal efetiva torna incabível a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, dada a ausência de pressuposto essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A constituição em mora do devedor em contrato de alienação fiduciária exige a comprovação de tentativa efetiva de entrega de notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, ainda que desnecessária a ciência pessoal do destinatário.

A devolução da notificação com a anotação “não procurado” não supre, por si só, a exigência de comprovação da mora.

A ausência de comprovação da mora inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão, por ausência de condição de procedibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, IV. Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT 1022329-35.2025.8.11.0000, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025.

TJMT 1001698-31.2025.8.11.0013,
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2025,
Publicado
no DJE 28/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão, de nº 1000627-58.2025, ajuizada em face de CAMILLA MARIA LUCENA ALBERNAZ, indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos dos
arts
.
321
,
parágrafo
único c/c 330, inciso IV e 485, inciso IV, todos do CPC.

A apelante alega que a mora da devedora restou devidamente comprovada pelo simples envio da notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões, haja vista que não se aperfeiçoou a relação jurídica processual.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
RELAT
O
R
A)

Eminentes pares:

Nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, é requisito da cautelar que tem por objeto a busca e apreensão de bem fiduciariamente alienado, a constituição do devedor em mora. Em outras palavras, a referida ação não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora.

Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

STJ Súmula nº 72
- A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Com efeito, a autora ora apelante, para comprovar a mora da devedora, trouxe aos autos a notificação extrajudicial cujo aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo
“não procurado”
. (ID. 318033852)

Feito este introito, tenho que, ao revés do que entendeu o sentenciante, o documento que instruiu a inicial, é meio hábil para comprovação da mora da devedora.

Isso porque, o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para tanto, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento.

Esse entendimento está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça mediante julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 1.132, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Logo, a súplica recursal merece acolhida.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para, anulada a sentença, determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

V

O

T O
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão de Veículo extinta com amparo nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, IV, todos do CPC.

A apelante alega que ao ajuizar a lide, enviou notificação extrajudicial para o endereço informado no contrato com a finalidade de constituir em mora a parte requerida.

Relata que apesar da diligência, a notificação foi devolvida com a anotação “não procurado”, circunstância que, não descaracteriza a mora.

Argumenta que a sentença
baseou-se
em entendimento jurisprudencial superado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais 1.951.662/RS e 1.951.888/RS (Tema Repetitivo 1132).

Diz que o endereço utilizado na notificação foi exatamente o constante no contrato.

Sustenta que a devolução da notificação com a anotação “não procurado” se deu em razão de tratar-se de localidade com restrições de acesso pelos Correios, conforme a Portaria nº 2.729/2021 do Ministério das Comunicações.

Ressalta que em tais hipóteses, cabe ao devedor diligenciar junto à unidade dos Correios de sua localidade e que é dever do devedor manter seus dados atualizados.

Ao final pede que seja reconhecida a validade da constituição em mora da devedora com o regular prosseguimento do feito, em consonância com o entendimento pacificado no Tema 1132 do STJ.

Sem contrarrazões ante a ausência de
angularização
processual.

É o relatório.

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Nestes autos, a notificação foi encaminhada para o local mencionado no Contrato, porém devolvida com a anotação “não procurado” (Id 318033852).

Quanto à sua eficácia para que o devedor seja considerado em mora, o STJ recentemente assim definiu no Tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

No entanto, em 31-12-2024 o ministro Raul Araújo consignou no Resp. n. 2180009-MT (2024/0414340-8) que,
“embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do
efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante”
.

Desse modo, o entendimento firmado no Tema 1132 não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço informado na avença e que houve tentativa de entrega.

No caso concreto, embora a agravada afirme que foi enviada para o local indicado no Contrato, os documentos apresentados não comprovam a tentativa de entrega.

Esse requisito é indispensável, ainda que seja desnecessário o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Portanto, a tese diverge da jurisprudência consolidada do STJ, que exige a efetiva entrega no endereço do executado.

Dessa maneira, a mora não foi devidamente constituída, o que, conforme a Súmula 72 do STJ é pressuposto essencial para a Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo estar presente no momento da propositura da demanda.

Sobre a matéria, deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PARA CONFIGURAÇÃO DA MORA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve acórdão que deu provimento a agravo de instrumento do devedor para extinguir a
ação de busca e apreensão, sob fundamento de ausência de comprovação da constituição em mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se (i) a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” seria suficiente para caracterizar a mora; e (
ii
) se o protesto positivo do título, com intimação por edital, supre a ausência de comprovação da entrega da notificação no endereço contratual.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula 72 do STJ, a constituição em mora é pressuposto essencial da ação de busca e apreensão.

4. O Tema 1.132/STJ admite que a mora seja comprovada pelo envio de notificação ao endereço contratual, sem exigir recebimento pessoal, desde que comprovada a tentativa de entrega.

5. A devolução da notificação por “não procurado” não demonstra a tentativa de entrega efetiva, sendo insuficiente para caracterizar a mora.

6. O protesto do título com intimação por edital somente tem eficácia para constituir em mora quando esgotados os meios de localização do devedor, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “1. A devolução de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual com a anotação ‘não procurado’, sem comprovação de tentativa de entrega, não configura a mora exigida para a ação de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 72; Tema 1.132/STJ; STJ, REsp 1.309.642, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 10.10.2012”.
(N.U 1022329-35.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de comprovação da constituição em mora da devedora

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, mas devolvida com a anotação “não procurado”, é suficiente para caracterizar a constituição em mora da devedora fiduciária.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.132, reconhece como válida a notificação enviada ao endereço contratual, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor, desde que haja comprovação de tentativa de entrega.

4. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado”, desacompanhada de prova de diligência do credor para viabilizar a ciência do devedor, impede a constituição válida da mora.

5. A ausência de tentativa de entrega efetiva da notificação inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão, cuja viabilidade depende da constituição regular em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. É indispensável a comprovação de tentativa efetiva de entrega da notificação extrajudicial ao endereço contratual para a caracterização da mora em contratos com alienação fiduciária. 2. A simples devolução da correspondência com a anotação ‘não procurado’ não constitui mora, na ausência de prova de diligência do credor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; STJ, REsp nº 2.180.009-MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 31.12.2024; TJMT, AI nº 1035891-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.02.2025; TJMT, RAC nº 1003682-56.2024.8.11.0087, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30/05/2025”.
(N.U 1001698-31.2025.8.11.0013,
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2025,
Publicado
no DJE 28/06/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e deixo de majorar os honorários advocatícios, visto que não foram fixados na sentença.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL)

Eminentes Pares,

Peço vênia para divergir da Exma. Relatora e acompanhar a divergência instaurada pelo Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3º VOGAL)

Eminentes pares,

Acompanho o voto da eminente relatora.

É com voto

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4º VOGAL)

Eminentes pares,

Acompanho o voto divergente do Exmo. Sr. Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho, 2º vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025